Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722585-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: NAILANE ARARUNA MASSUH DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas, LB-10 Investimentos Imobiliários – Em recuperação judicial e João Fortes Engenharia S/A – Em recuperação judicial, contra decisão que reconheceu que o valor bloqueado via BACENJUD (R$ 169.599,86) não está abrangido pelo plano de recuperação judicial das empresas. As executadas/agravantes alegam que: 1) após o bloqueio, via BACENJUD, do valor de R$ 169.599,86 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), foi deferido o pedido de recuperação judicial do grupo João Fortes; 2)mesmo reconhecendo a ordem do juízo universal e suspendendo o processo, o Juiz a quodeterminou a liberação dos valores penhorados em favor da exequente/agravada, em contrariedade à lei e ao entendimento pacífico do C.STJ; 3) os credores estão sujeitos ao quadro geral de credores, caso da agravada, a qual deverá habilitar seu crédito; 4) é vedado o tratamento diferenciado e privilegiado a um ou mais credores, mantendo-se pagamento direto por meio de atos expropriatórios desconcentrados do juízo universal, sob pena de violação do par conditio creditorum. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, a sua revogação. Com razão, inicialmente, as agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o C. STJ tem entendimento majoritário, ao qual adiro, no sentido de que ainda que já exista penhora, devem ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes. Nesse sentido: “(...) 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. (...)” (AgInt no REsp 1760505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) “(...) 1. A Segunda Seção do STJ tem julgados no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes. (...)” (CC 161.101/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 10/06/2020) O perigo na demora reside na possibilidade de levantamento desses valores em prejuízo do plano recuperacional, bem como a iminente violação do par conditio creditorum. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator